Tribunal: TJPA
Processo: 0001842-64.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001842-64.2019.8.14.0040

APELANTE: WALLISSON PEREIRA CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, ao registrar que a vítima se encontrava com um bebê no colo no momento da subtração, situação que a deixava mais vulnerável e dificultava qualquer reação. Tal particularidade extrapola o tipo penal e demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a exasperação da pena-base.

4. Também não prospera o pedido de aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, pois o critério já foi utilizado na sentença, que, em razão de uma única circunstância desfavorável, fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 1 (um) ano. A dosimetria observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: é legítima a exasperação da pena-base quando a fundamentação do vetor “circunstâncias do crime” é concreta e idônea, sendo proporcional o acréscimo de 1/6 em razão de uma circunstância judicial negativa.

Dispositivos legais citados: CP, arts. 59, 68 e 155.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WALLISSON PEREIRA CASTRO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou a cumprir pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155 do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 27217917, em 26/02/2019, por volta das 09h35, o acusado
Wallisson Pereira Castro
abordou a vítima
Dayane Abreu de Sousa
em frente ao Posto de Saúde do Bairro da Paz, quando esta chegava ao local acompanhada de sua filha de apenas três meses. Utilizando um objeto preto e fazendo menção a uma arma de fogo, o acusado anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, subtraiu o telefone celular que estava no bolso da vítima, fugindo em seguida.

Durante a fuga, o agente colidiu com dois veículos nas proximidades da galeria “Grill” e caiu ao chão, sendo imobilizado por populares até a chegada da guarnição policial, que efetuou sua prisão em flagrante e apreendeu o aparelho subtraído em sua posse.

A vítima confirmou em depoimento os fatos narrados e reconheceu o autor do roubo. Já o acusado, em interrogatório policial, negou as imputações.

Diante desse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Wallisson Pereira Castro a prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Em ID 27217918, recebida a denúncia em 09/11/2022;

Em ID 27217935,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2024;

Na
sentença
, ID 27217940, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 155 do CPB.

Em
razões recursais
, ID 27217949, requereu a Defesa a fixação da pena-base no mínimo legal ou a limitação de aumento em 1/6 por cada moduladora negativa.

Em
contrarrazões
, ID 27217954, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 29439944), a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a
redução da pena para o mínimo legal
.

Tenho que o pedido da defesa não merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“... O acusado é
primário
; a
culpabilidade
é normal ao tipo penal; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação;
o comportamento da vítima
é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os
motivos determinantes
do crime são normais ao tipo penal; as circunstâncias do crime revelam maior gravidade, pois a vítima estava com um bebê no colo, o que a deixou mais vulnerável e dificultou qualquer reação; e, por fim, as
consequências do crime
não excedem o tipo penal.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 20 dias-multa
...”

Verifica-se que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
foi devidamente fundamentada, uma vez que o magistrado destacou que a vítima se encontrava com um bebê no colo no momento da subtração, situação que a tornava mais vulnerável e limitava sua capacidade de reação. Tal circunstância extrapola o tipo penal do furto e demonstra maior reprovabilidade na conduta, configurando motivação idônea e concreta para a exasperação da pena-base, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo,
não prospera o pedido de aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa
, pois tal critério já foi observado pelo magistrado sentenciante, que, ao reconhecer uma única circunstância desfavorável, fixou a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, acima do mínimo legal de 1 (um) ano. A fração aplicada revela-se, portanto, proporcional e compatível com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24

de novembro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025